Tribunal: TJMT
Processo: 1057585-86.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057585-86.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOACIL BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 523.272.641-20 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO ACOLHIDO.

“
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ordem delineada no art. 85, § 2º, do CPC/2015 "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa"
(REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão - Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

“
A Corte Especial deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, ocorrerá nos casos em que, independentemente da existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo
.” (AgInt no REsp n. 2.017.685/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
JOACIL BENEDITO DOS SANTOS
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
248082162,
que proveu parcialmente
, por unanimidade, o recurso de apelação.

A parte Embargante em suas razões, (ID.
250263196), alega que considerando que a condenação em indenização por danos morais foi extirpada, os honorários advocatícios sucumbenciais - fixados 10% sobre o valor da condenação – ficaram sem parâmetro, devendo ser fixados por equidade.

Aduz que não há proveito econômico na demanda, posto que a procedência do pedido se trata de uma obrigação de fazer de refaturamento.

Sustenta que a legislação vigente permite que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, conforme previsto no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando o proveito econômico obtido pela parte for irrisório, ou inestimável, como ocorre no presente caso.

Requer a reforma da sentença, no sentido de que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa.

Contrarrazões sob ID. 252547690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

O acórdão que julgou o presente caso assim decidiu:

“(...)

Dessa forma, não tendo a concessionária demonstrado a causa do aumento excessivo no consumo real da unidade consumidora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC,
o valor indevidamente cobrado é inexigível.

(...)

Assim, o dissabor experimentado pelo autor se enquadra como meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável.

(...)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação por danos morais
, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.”.

No caso, de fato, existe necessidade de suprimento do acórdão embargado, uma vez que a concessionária foi condenada a adequar a cobrança ao valor correto, inexistindo condenação indenizatória ou proveito econômico, mas tão somente determinação de ajustamento do valor exigido a título de fatura de energia elétrica.

Retifico a decisão para integrar o acórdão embargado nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação por danos morais
, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Com a reforma parcial da sentença, ajusta-se a sucumbência para que se dê de forma recíproca, conforme o artigo 86 do Código de Processo Civil, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo ser observado que o apelado é beneficiário da gratuidade de justiça.

Em consequência, constata-se que a fixação dos honorários sucumbenciais foi fixada em porcentagem da condenação, todavia, após a decisão de 2ª instância restou incólume tão somente a obrigações de fazer, eis que houve a extirpação da condenação pecuniária/indenizatória, motivo pelo qual se tornou ilíquido o arbitramento dos referidos honorários.

Tendo em vista a evidente omissão, diante da exclusão do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios,
condeno às partes reciprocamente
ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, em observância ao art. 85, §8º do Código de Processo Civil.”.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir a omissão e integrar o acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024